Tribunal: TCU
Processo: 016.397/2021-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9085/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento no art. 1o, XXIV, na forma do art. 143, V, 'a', ambos do RI/TCU, e de acordo com o parecer da unidade instrutiva emitido nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la improcedente, indeferir o pedido de concessão de cautelar formulado pelo representante e de ser considerado como parte interessada, mas lhe autorizando, caso requeira, vista e cópia às peças não sigilosas dos autos após a prolação da deliberação de mérito, encerrar o processo e arquivar os autos, dando-se ciência desta decisão, bem como da instrução (peça 9), ao representante e ao Comando Logístico do Exército. 1. Processo TC- Processo 016.397/2021-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: César Antonio Tuoto Silveira Mello (CPF XXX.081.419-XX). 1.2. Órgão: Departamento de Ciência e Tecnologia do Exército. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Tecnologia da Informação (Sefti). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.